Tribunal: STF
Processo: HC 237108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2024, por Matheus Dantas Vilela e outros, advogados, em benefício de M F R S, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, embora assentando o óbice da Súmula n. 691/STF, deferiu “pedido de liminar, de ofício, para determinar que o Juiz de primeiro grau se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP”, determinando a posterior distribuição do Habeas Corpus 
n. 882.568/MG.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos, um mês e dois dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por lesão corporal praticada contra sua companheira, vandalismo e resistência (§ 12 do art. 129, inc. III do art. 163 e art. 329, todos do Código Penal), além da pena de vinte e nove dias de prisão simples, pela prática de “vias de fato” (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), em regime inicial semiaberto. 



    3. Sustentando omissão da sentença condenatória quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.004391-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contra o indeferimento da medida liminar requerida a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 882.568/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Presidente daquele Tribunal, em 12.1.2024, deferido liminar de ofício, nos termos seguintes:



    “(...)



    A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido do não cabimento de habeas corpus impetrado contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (…)



    A aplicação do enunciado 691 da Súmula do STF somente pode ser excepcionada nas hipóteses de constrangimento ilegal manifesto, o que, primo ictu oculi, verifica-se no caso em apreço. 



    Isso porque, do que restou exarado na sentença condenatória, 
vê-se que o Juízo de primeiro grau não se manifestou sobre a manutenção da prisão preventiva, em flagrante afronta à regra estabelecida no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, in verbis: (...)



    Nos casos de omissão, quando da prolação de sentença condenatória, a respeito da manutenção da segregação cautelar do sentenciado, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte se alinhou no sentido de que a decisão deve ser mantida com a determinação de que o Juiz de piso supra a falha e manifeste-se expressamente sobre a questão, devendo proferir nova decisão sobre a necessidade da constrição cautelar, de modo a satisfazer os ditames constitucionais e legais. A propósito: HC n. 408.843/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2018, HC 
n. 382.106/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/6/2017, RHC n. 78.030/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/3/2017, HC n. 378.807/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/2/2017 e HC n. 337.962/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/3/2016. 



    Ainda nesse sentido, vale transcrever o seguinte julgado: (…)



    Evidencia-se, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a autorizar o deferimento da medida de urgência, com superação do referido verbete sumular. 



    Diante do exposto, defiro o pedido de liminar, de ofício, para determinar que o Juiz de primeiro grau se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP. 



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão 
ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, 
solicitando-se-lhes informações, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Distribua-se o feito e, na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. Intime-se” (doc. 9). 



    4. Contra esse decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual a defesa suscita tese inédita, não mais sustentando omissão da sentença quanto à manutenção da prisão preventiva, mas sua legalidade pelas circunstâncias específicas do caso. 



    Alega que “a autoridade coatora concedeu a liminar para tão somente determinar que o juízo de 1º grau se manifeste sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva no prazo de cinco dias. Com isso, a prisão preventiva foi mantida, mesmo com a fixação do regime semiaberto, o que constitui uma medida mais grave do que a própria pena”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer que:



    - LIMINARMENTE: seja concedida a medida liminar para determinar que o PACIENTE aguardo o julgamento do mérito do WRIT em liberdade. II- MÉRITO: Seja relaxada a prisão preventiva em razão da teratológica coação ilegal na liberdade do PACIENTE decorrente da violação do art. 5º, XLVI, CF/88, conforme determina o art. 5º, inc. LXV, CF/88. III- DISTINGUISHING E OVERRULING: Na remota hipótese de não acolhimento das teses defensivas, seja realizado o distinguishing ou overruling dos precedentes e enfrentado expressamente os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 315, § 2º, inc. IV e VI, CPP. 
IV- SUSTENTAÇÃO ORAL: Seja garantido o direito de sustentar oralmente pera este Egrégio Supremo Tribunal Federal”. 



    5. Em 16.1.2024, no recesso judiciário, o Presidente deste Supremo Tribunal requisitou informações ao juízo da Segunda Vara Criminal, de Execuções Penais e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Lavras/MG, que somente as prestou em 7.2.2024, nos termos seguintes:



    “(...)



    A Defesa interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4º do CPP (Doc. 16 – ID 10147355374). 



    Impetrado Habeas Corpus perante o E. TJMG (Doc. 17 – ID 10147721469 – Autos nº 5008959-50.2023.8.13.0382). 



    Impetrado Habeas Corpus perante o Colendo STJ, sendo prestadas as informações (Doc. 18 – ID’s 10149857034 e 10151592336). 



    Foi proferida decisão sanando omissão presente na sentença – fundamentando a necessidade de manutenção da prisão preventiva do sentenciado – e recebendo o recurso de apelação (Doc. 19 – ID 10151574271). 



    Foi impetrado Habeas Corpus perante o Excelso STF, objeto da presente prestação de informações (Doc. 20 – ID 10151580102). 



    Remeto, nesta oportunidade, FAC e CAC do paciente, e cópia da r. sentença. 



    Sendo o que me cumpria informar, apresento a Vossa Excelência meus respeitosos cumprimentos” (doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual, embora não conhecendo da impetração, pelo óbice da Súmula n. 691/STF, concedeu ordem de ofício para “determinar que o Juiz de primeiro grau se manifeste fundamentadamente, no prazo máximo de 5 dias, sobre a necessidade de manutenção da segregação cautelar do recorrente, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP”, encaminhando o Habeas Corpus n. 882.568/MG para posterior distribuição.



    8. Cumprindo a referida determinação, a magistrada sentenciante reconheceu a omissão do julgado e fundamentou a manutenção da prisão preventiva, nestes termos:



    “Os presentes autos vieram conclusos para análise da interposição de apelação pela Defesa. 



    Após, foi juntada ao feito decisão do STJ, requisitando decisão fundamentada deste Juízo sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do sentenciado. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que houve omissão na sentença prolatada em ID 10139712672, uma vez que, por um lapso, deixei de analisar, expressamente, a manutenção da prisão preventiva. Passo a sanar o erro, ficando o decisum em sua parte dispositiva, assim redigido: 



    ‘DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Com relação à segregação cautelar do acusado 
(art. 387, § 1º, CPP), preso preventivamente e acautelado durante a instrução processual, tenho que deva ser mantida. 



    A superveniência do édito condenatório, fundado em cognição exauriente da materialidade e autoria delitivas, cristaliza o requisito do fumus comissi delicti. De igual forma, o periculum libertatis continua presente, pois inalterado o contexto fático e, portanto, ainda atuais os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. 



    Assim, no caso de MATHEUS, que não titubeou ao cometer uma pluralidade de crimes em contexto de violência doméstica e intentar contra os policiais militares, resistindo à contenção e danificando patrimônio público, a segregação cautelar legitima-se como a única forma de impedir que, em liberdade, volte a delinquir e a perturbar a ordem pública, razão por que nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e determino a expedição de guia provisória em seu desfavor.’



    No mais, persiste a sentença, tal como foi lançada. 



    P. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se. 



    Ato contínuo, recebo a apelação de ID 10147355374. 



    Considerando que o recorrente MATHEUS FELIPE RIBEIRO SANTOS externou o desejo de apresentar as razões do apelo perante o Juízo ad quem, na forma do art. 600, § 4º, do CPP, remetam os autos ao E. TJMG, com as nossas homenagens. 



    Por fim, remetam as informações em anexo ao Colendo STJ”. 



    9. Pelo que se tem nestes autos, a questão apresentada pela defesa ao Superior Tribunal de Justiça (com supressão do pronunciamento sobre o mérito do tema pelo Tribunal de origem) era para que a magistrada sentenciante suprisse omissão anterior e justificasse as razões para a manutenção da prisão preventiva. A providência foi satisfeita nos termos da concessão da ordem de ofício pela Presidente daquele Tribunal Superior, com a superveniência de nova decisão prolatada pela juíza sentenciante, na qual apreciou e fundamentou a alegada subsistência dos requisitos da custódia cautelar. 



    10. Consta, assim, que a pretensão apresentada no presente habeas corpus, quanto à suposta ilegalidade do novo decreto prisional e à higidez da motivação explicitada, constitui argumento inédito, portanto sequer suscitado ou examinado pelas instâncias antecedentes. Assim, a análise per saltum dos fundamentos invocados pela defesa nesta impetração, além de evidenciar incabível dupla supressão de instâncias, poderia, inclusive, mostrar-se prejudicial ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.



    11. Não há embasamento para acolher, com supressão de instância, essa nova pretensão, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente porque a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pela magistrada processante, estando a matéria devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora